Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
2.1 No caso, o conjunto probatório revela o dolo do acusado para a prática do crime de estelionato, que obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, pois, após receber valores da vítima, deixou de realizar integralmente o serviço acordado, mesmo após meses de tratativas, bem como, não restituiu a ela nenhum valor inicialmente recebido. Réu condenado, nesta instância, pelo delito de estelionato.
3. Presente comprovação idônea para atestar o valor do prejuízo causado, cabe a condenação do réu ao pagamento de valor reparatório mínimo à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu nos moldes da denúncia.